Tribunal: TJBA
Processo: 8049067-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049067-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO

AGRAVADO: TACIA RIBEIRO MENEZES

Advogado(s)
:
TATIANA ROCHA DE ARAGAO MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VESTIBULAR. PROVA DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. INOBSERVÂNCIA AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO EM QUESTÕES RESPONDIDAS. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTO JURÍDICO EVIDENCIADO. RISCO DE PERDER O PRAZO DA MATRÍCULA E OBSTAR O ACESSO À EDUCAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8049067-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como agravada TACIA RIBEIRO MENEZES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,